Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013039-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ROBERTA DA SILVA BORSANELLI - CPF: 016.645.561-09 (AGRAVANTE), ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO - CPF: 217.989.738-39 (AGRAVADO), KEITE MARA ALVES DA SILVA - CPF: 015.126.901-71 (AGRAVADO), MARLI ALVES - CPF: 050.508.501-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE INDEFERIU

A
P
ENHORA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO DA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em razão da pensão da agravada não exceder os 50 salários mínimo mensais, nem a hipótese dos autos envolver a execução de verba alimentar, não há que se falar em penhora dos rendimentos da devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA DA SILVA BORSANELLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 1004956-94.2016.8.11.0003, ajuizada em face de ALESSANDRE RICHELLY WAINBERG PACÍFICO DE ARAÚJO, KEITE MARA ALVES DA SILVA, MARLI ALVES, indeferiu o pedido de penhora sobre 15% da pensão da executada Marli Alves, ora agravada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que em razão de todas as tentativas frustradas de receber a quantia devida pelos executados, não restou alternativa a não ser a penhora de 15% dos valores decorrentes de aposentaria/pensão de uma das demandadas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre percentual do salário da parte devedora.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Assim, em razão da pensão da agravada não exceder os 50 salários mínimo mensais, nem a hipótese dos autos envolver a execução de verba alimentar, não há que se falar em penhora dos rendimentos da devedora.

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO
– REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário
.” (N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 I V DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
De acordo com os incisos IV e § 2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família
.” (TJ-MT - AI: 10056876520178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017) (g.n.)

Nesse sentido, em caso muito recente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "[a]
regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 2.
Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir débitos sucumbenciais. Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, restou correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.910.669/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Por essa razão, como cediço, é que a decisão de piso deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022